Tribunal: TJBA
Processo: 8172416-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172416-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUSETE BARBOSA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTENTO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos
em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra a instituição financeira ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso quanto à análise da ausência de documentos que comprovem a cessão de crédito e a regularidade da cobrança realizada, notadamente a inexistência de contrato, termo de cessão ou notificação válida à consumidora.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, uma vez que a fundamentação foi clara ao reconhecer a existência de relação jurídica e débito mediante outros documentos probatórios, como faturas e registros de utilização.

4. Os embargos revelam mera pretensão de rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Diante da reiteração de fundamentos já enfrentados no julgamento da apelação, verifica-se o caráter protelatório dos embargos, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de contrato formal de cessão de crédito não impede a comprovação do negócio jurídico por outros meios idôneos, como faturas e registros bancários. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.270.321/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
17.03.2020; TJSP,
ApCiv
1029737-83.2022.8.26.0576, j. 14.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8172416-48.2022.8.05.0001
, figurando como embargante
CLAUSETE BARBOSA DO NASCIMENTO
e embargada
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO – PADRONIZADOS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador,